Tribunal: TJMT
Processo: 1006134-60.2025.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006134-60.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAUANY ALVES CHAVES - CPF: 032.463.931-76 (APELANTE), TANIA CRISTINA XISTO TIMOTEO - CPF: 011.441.231-60 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. PROCURAÇÃO SEM FIRMA RECONHECIDA. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, I), após descumprimento de ordem de emenda à inicial. A autora buscava exclusão de registro no SCR/SISBACEN e indenização por danos morais. O juízo exigiu procuração com firma reconhecida e demonstração de interesse de agir. A parte apresentou procuração particular, sem reconhecimento, o juízo entendeu que a determinação não foi cumprida de forma adequada e extinguiu o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade da exigência de procuração com firma reconhecida diante de indícios de litigância predatória; e (ii) se o descumprimento da ordem judicial justifica a extinção do processo por ausência de pressuposto processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo pode exigir procuração com firma reconhecida com base no art. 139, III, do CPC, em caso de dúvida fundada quanto à representação processual.

4.

A Recomendação CNJ n. 159/2024 autoriza tal medida como prevenção à litigância abusiva.

5.

A divergência de assinaturas e o ajuizamento simultâneo de várias ações semelhantes configuram indícios suficientes para adoção de medidas cautelares.

6.

A não apresentação da procuração conforme exigido impede a formação válida do processo, autorizando a extinção sem julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O juízo pode exigir procuração com firma reconhecida diante de indícios de litigância predatória, como medida de cautela legitimada pelo art. 139, III, do CPC e pela Recomendação CNJ n. 159/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 104, 105, 139, III, e 485, I; Recomendação CNJ n. 159/2024, Anexo B.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Ap. Cív. 1007052-07.2024.8.11.0002, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 18.04.2025.
TJMT, Ap. Cív. 1006131-08.2025.8.11.0004, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 18.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra do Garças/MT, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC, por não ter a parte autora cumprido o comando judicial de emenda à petição inicial.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a procuração juntada aos autos foi assinada de próprio punho, sendo documento autêntico, hábil e plenamente válido para os fins de representação processual. Argumenta que a exigência de firma reconhecida notarialmente extrapola os requisitos legais dos arts. 104 e 105 do CPC.

Defende que o esgotamento da via administrativa não constitui pressuposto processual nem condição da ação, invocando o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Alega que instruiu a inicial com extrato do SCR/SISBACEN, documento oficial que comprovaria de forma inequívoca a existência de registro de débito em prejuízo vinculado ao seu CPF, o que seria suficiente para demonstrar a utilidade e a necessidade da tutela jurisdicional.

Contrarrazões (ID. 319583998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A ação foi proposta pela apelante em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU, visando à exclusão de registro negativo em seu nome junto ao Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN), bem como condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 35.000,00 em razão da suposta inscrição indevida e sem notificação prévia.

Na petição inicial, a autora narrou que, ao tentar obter crédito junto a uma instituição financeira, teve sua solicitação negada sob a justificativa de restrições internas vinculadas ao seu nome. Afirma que providenciou extrato do SCR e constatou a existência de registro como "vencido/em prejuízo" no valor de R$ 1.444,44 em 04/2025 em nome da instituição ré.

Sustentou que jamais foi comunicada sobre a inclusão de seus dados no referido sistema, o que reputou como ilegal.

O juízo de origem determinou que a autora emendasse a petição inicial para juntar procuração com firma reconhecida, esclarecer a suposta falta de interesse processual decorrente da fragmentação de ações semelhantes, comprovar o interesse de agir por meio de tentativas administrativas de solução do conflito e apresentar documento que demonstrasse a negativa de crédito em razão da inscrição questionada (ID. 319583985).

Em cumprimento parcial, a autora apresentou nova procuração sem reconhecimento de firma e sustentou que não há exigência legal de prévio esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da ação. Argumentou ainda inexistir litigância predatória, pois os processos tratariam de relações distintas, com partes e valores diferentes e inscrições realizadas em momentos diversos (ID. 319583992).

O magistrado entendeu que a parte autora não cumpriu adequadamente o comando judicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

No caso, em simples análise da procuração assinada juntada na inicial (ID. 319583973) verifica-se que é totalmente diversa da assinatura lançada após a determinação de emenda à inicial (ID. 319583993). Veja-se:

Procuração anexada na inicial:

Procuração anexada em cumprimento à decisão:

Tal circunstância, associada à constatação de que o autor propôs nove ações contra instituições financeiras no mesmo dia de 27/05/2025, evidencia indícios de irregularidade na representação processual e possível utilização indevida do Poder Judiciário, como se vê
em consulta ao PJE (primeiro grau)
:

O artigo 104 do Código de Processo Civil estabelece que "o
advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente
". Por sua vez, o artigo 105 dispõe que "
a procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo
".

Embora tais dispositivos não exijam expressamente o conhecimento pessoal entre cliente e advogado, a regularidade da representação processual pressupõe que a parte tenha efetivamente outorgado poderes ao advogado para a propositura da ação e que tenha ciência do ajuizamento da demanda em seu nome.

No caso dos autos, a exigência de procuração pública encontra-se legitimada como medida preventiva diante dos indícios de litigância abusiva. O Anexo B da Recomendação CNJ n. 159/2024 prevê expressamente entre as medidas judiciais a serem adotadas diante de casos concretos de litigância abusiva: "
Notificação para apresentação de documentos originais, regularmente assinados ou para renovação de documentos indispensáveis à propositura da ação, sempre que houver dúvida fundada sobre a autenticidade, validade ou contemporaneidade daqueles apresentados no processo"
(item 9).

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FRACIONAMENTO ARTIFICIAL DE DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. INTERESSE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento de múltiplas ações autônomas por membros da mesma família, baseadas nos mesmos fatos e dirigidas contra a mesma empresa, caracteriza fracionamento artificial de demandas, evidenciando abuso do direito de ação e ausência de interesse processual.

4. A prática de litigância predatória afronta os princípios da boa-fé, cooperação e economia processual, prejudicando a segurança jurídica e sobrecarregando o Poder Judiciário com demandas desnecessárias.
5. A legitimidade ativa da menor, representada por sua genitora, não afasta a configuração da litigância abusiva, uma vez que a conduta decorreu de ato de seu representante legal.
6. A multa de 2% sobre o valor da causa, aplicada em razão de embargos de declaração supostamente protelatórios, deve ser afastada, pois não ficou demonstrada a má-fé da parte recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a multa por embargos protelatórios.
Tese de julgamento:
1. O fracionamento de ações por membros da mesma família contra a mesma empresa, com base nos mesmos fatos, caracteriza abuso do direito de ação e ausência de interesse processual, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito.
2. A imposição de multa por embargos de declaração exige demonstração inequívoca de intuito protelatório, não podendo ser aplicada apenas em razão da improcedência dos embargos.
(..) (N.U 1007052-07.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/04/2025, Publicado no DJE 18/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. PROCURAÇÃO PÚBLICA NÃO APRESENTADA. PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. RECURSO DESPROVIDO.
(...) III. Razões de decidir

3. A exigência de procuração pública encontra-se legitimada como medida preventiva diante dos indícios de litigância abusiva, conforme preconizado na Recomendação CNJ n. 159/2024, que define a litigância abusiva como o desvio ou excesso dos limites impostos pela finalidade do direito de acesso ao Poder Judiciário.
4. O elevado número de processos patrocinados pelo causídico, com petições iniciais de natureza genérica e padronizada, enquadra-se nos indicativos de litigância abusiva elencados no Anexo A da Recomendação CNJ n. 159/2024, justificando a adoção de medidas cautelares.

5. O poder geral de cautela conferido ao julgador pelo artigo 139, III, do CPC autoriza o juiz a prevenir ou reprimir atos contrários à dignidade da justiça, sendo o indeferimento da inicial expressamente previsto nos artigos 330, III e 485, I, do mesmo código como meio de reprimir condutas inadequadas.
6. A procuração juntada pela parte recorrente constitui mera procuração particular, sem qualquer reconhecimento de firma ou instrumento público, não atendendo à específica exigência feita pelo juízo a quo.
7. O princípio da primazia da resolução de mérito encontra limites na necessidade de observância da regularidade formal do processo e na coibição de práticas abusivas, não podendo ser invocado para legitimar condutas contrárias à boa-fé processual.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Considerando indícios de litigância predatória, o indeferimento da petição inicial ante a não juntada de procuração pública encontra respaldo no poder geral de cautela do juízo, visando prevenir o uso abusivo do sistema judicial e garantir a segurança jurídica. 2. A mera procuração particular, sem reconhecimento de firma, não atende à exigência específica de procuração pública determinada pelo magistrado ante a presença de indícios de litigância abusiva. 3. O princípio da primazia do julgamento de mérito não pode ser invocado para legitimar condutas processuais contrárias à boa-fé ou caracterizadas por indícios de abuso do direito de ação."
(...)
(N.U 1006131-08.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2025, Publicado no DJE 18/10/2025)

Verifica-se que a apelante alega ter atendido à determinação judicial, apresentando petição com procuração assinada de próprio punho no id. 312846426. No entanto, o documento juntado pela parte recorrente não é uma procuração pública lavrada em cartório, com firma reconhecida do signatário, conforme expressamente determinado pelo juízo de origem, mas sim uma procuração particular, sem qualquer reconhecimento de firma ou instrumento público.

Portanto, a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, notadamente a irregularidade na representação processual, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que o interesse de agir, como condição da ação, pressupõe a necessidade e utilidade do provimento jurisdicional para a satisfação de uma pretensão resistida, ausentes no caso.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois não foram arbitrados na origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025